Tribunal: TJMT
Processo: 1028132-66.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028132-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JESSICA OTOBONI CRUZ DE CARVALHO SILVA - CPF: 088.707.979-29 (RECORRIDO), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1028132-66.2020.8.11.0002

- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):
CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A. e
Jessica Otoboni Cruz de Carvalho Silva

Recorrido(s):
CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A. e
Jessica Otoboni Cruz de Carvalho Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS DEMANDADAS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A OUTRA EMPRESA. IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 487, III DO CPC. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das reclamadas, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a dívida em relação a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ora recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares;

A recorrente Jessica Otoboni Cruz de Carvalho Silva sustenta que adquiriu pacote de viagens (hospedagem e transporte aéreo) da Requerida (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A), sendo todo o trajeto, de ida e de volta, previsto para ser realizado pela primeira Requerida TAM LINHAS AEREAS, total de 04 (quatro) dias, com saída de Cuiabá/MT e destino a Porto Seguro/BA.

Contudo, afirma que faltando 03 (três) dias para a viagem, recebeu a notificação de que a TAM LINHAS AEREAS havia cancelado o voo em razão de não ter passageiro suficiente para àquele destino.

Dessa forma, foi solicitada a reacomodação em outro voo, entretanto recebeu a informação de que não seria possível, pois as passagens aéreas foram compradas na tarifa mais econômica.

Como não houve nenhuma providência para solucionar o ocorrido, a reclamante adquiriu outro pacote de viagem para não perder o que eu já havia planejado, portanto, postula a indenização por danos materiais e morais
em razão do prejuízo sofrido.

No decorrer da ação, a parte autora e a reclamada TAM LINHAS AÉREAS S.A., realizaram acordo, por meio de mediação, onde restou pago o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme comprovante de pagamento de ID. 11257997. Assim sendo, a parte requerente manifestou interesse na continuidade do feito no que diz respeito à segunda requerida, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (ID. 112576450)

Fora proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para que haja a restituição do valor pago no pacote de viagem no valor de
R$ 2.862,76 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Ainda, foram acolhidos embargos de declaração para
determinar que a presente demanda retome seu curso regular, devendo constar no respectivo polo passivo apenas a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Conquanto o acordo celebrado não tenha especificado o valor em dano material e moral, entendo que o pagamento realizado pela TAM LINHAS AEREAS é suficiente para reparar o prejuízo sofrido pela autora.

Por outro lado, embora exista outra reclamada que não fez parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação também em relação à codevedora solidária, conforme disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, como é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do CDC.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO– ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (CVC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – ACORDO POSTERIOR AO RECURSO REALIZADO COM A PROMOVIDA GOL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3º DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu. Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários após a interposição do recurso, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas. Recurso prejudicado. (N.U 1000769-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta feita, a homologação do acordo e extinção do feito com relação as duas reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
homologar o acordo firmado entre a partes e extinguir este processo com relação as duas reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e TAM LINHAS AEREAS.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto por
JESSICA OTOBONI CRUZ DE CARVALHO SILVA
, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
JESSICA OTOBONI CRUZ DE CARVALHO SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022